Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-35.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-35.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA CRISTINA DOS SANTOS VALERIO E SANTOS - CPF: 730.595.791-72 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007705-35.2023.8.11.0037

APELANTE: ISABELA CRISTINA DOS SANTOS VALÉRIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS VALÉRIO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, Dra. Patrícia Cristiane Morei
ra
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a
exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC,
por ser a autora beneficiária da justiça
.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a demanda pretende a aplicação justa da taxa de juros, uma vez que se verificarmos a taxa média da época do nascimento do contrato, resta evidente que a instituição financeira ultrapassou a mencionada taxa, uma vez que através do sítio do Banco Central do Brasil tem-se como taxa média 4,41% a.m. no período de setembro/2022, e em contrapartida, a instituição financeira pactuou a taxa de 5,43% a.m., restando evidente o desrespeito para com a média determinada.

Assevera que os encargos contratuais são devidos porque o apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade contratual por ser a taxa pactuada superior à taxa média de mercado, determinando assim a aplicação da taxa de 4,41% a.m ao contrato; que todos os valores pagos indevidamente sejam ressarcidos em dobro, e que seja o apelado condenado ao pagamento das custas e honorários (Id. 320240891).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 320240893).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 321347369.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS VALÉRIO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese que a cobrança de juros remuneratórios diversos do pactuado e os pedidos de mérito consubstanciam-se na

aplicação dos juros remuneratórios pactuados (5,43% a.m.), de modo que a autora efetue o pagamento da parcela mensal no valor de R$ 246,06 e não R$ 307,28, bem como no ressarcimento, em dobro, da cobrança indevida, cujo valor perfaz a quantia de R$ 7.346,54 (soma total dos valores controversos - R$61,22 x 60 parcelas: R$3.673,27).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a
exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja

reconhecida a abusividade contratual ao argumento que a taxa pactuada é superior à taxa média de mercado, determinando assim a aplicação da taxa de 4,41% (quatro vírgula quarenta e um por cento) a.m ao contrato e que todos os valores pagos indevidamente sejam ressarcidos em dobro.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, quando evidenciado o abuso.

Como se observa no caso em análise, o contrato de empréstimo pessoal (Id. 320239475), foi celebrado em setembro de 2022, onde consta a taxa efetiva de juros na ordem de
4,41%
a.m, sendo que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN, contata-se que ao contrário do afirmado pela apelante, a taxa média de juros praticada pelo mercado à época da celebração do aludido contrato (
05.09.2022
), era de
5,43%
a.m [
https://www.bcb.gov.br/estatística/reporttxjuros/?path=conteúdo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas- por Taxas Anuais -historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true].

Logo, não há abusividade de juros aplicado no contrato, vez que está de acordo com a média de mercado, além de não ultrapassar uma vez e meia a taxa pactuada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
–COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado.”
(N.U 1022820-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026).

Nesse passo, uma vez ausente a abusividade/legalidade, não há falar em nulidade da cláusula de encargos moratórios, não havendo ressarcimento a ser realizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença fixada pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026